Tribunal: CARF
Processo: 16682.720208/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720208/2017-11
ACÓRDÃO
3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade, quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
JULGAMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE
Não pode a Administração Tributária manifestar-se novamente sobre
matéria já julgada, sob risco de, em prejuízo da segurança jurídica, emitir
decisões dissímeis.
Recurso Voluntário Improcedente

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 15 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720208/2017-11
2

Assinado Digitalmente
Marco Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 41131.10898.230212.1.3.04-6194.

A referida DCOMP foi transmitida em 23/02/2012, contendo um crédito de
PIS/Pasep Combustíveis (código de receita 6824) do período de apuração (PA) de dezembro/2011,
no valor de R$ 280.834,78, incluído no DARF no valor total de R$ 60.658.841,52 recolhido em
25/01/2012.

O Despacho decisório fundamentou a não homologação do crédito pleiteado nas
razões pautadas no relatório de verificação fiscal constante no processo administrativo no
16682.721530/2015-98. Vejamos abaixo:

“No processo administrativo no 16682.721530/2015-98 foram analisadas
compensações pleiteadas pelo contribuinte acima identificado.
Conforme relatado no primeiro parágrafo do “Relatório de Verificação Fiscal” do
referido processo (cópia nas fls. 09/27), tal análise abordou compensações nas quais houve a
solicitação de direitos creditórios decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior do PIS, códigos
de receita 6824 e 6912 e da COFINS, códigos de receita 6840 e 5856, dos períodos de apuração de
junho de 2010 a dezembro de 2011. Em seguida a esse parágrafo, consta uma relação das DCOMP
(“Planilha 1”) que seriam o objeto dessa análise.”

Entretanto, não foi relacionada nessa planilha a DCOM, apresentada a seguir, cujo
direito creditório decorre do período de apuração dezembro de 2011:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720208/2017-11
3

Ainda que não tenha havido menção à DCOMP acima, houve no processo
administrativo no 16682.721530/2015-98 a análise sobre o pretenso direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior do PIS no código e período constante na mesma, concluindo-se
por sua inexistência.
Assim, em conformidade com o “Relatório de Verificação Fiscal” constante no
processo administrativo no 16682.721530/2015-98 em suas folhas 569/586 (cópia nas folhas
09/27 deste processo), o qual passa a fazer parte integrante deste Despacho Decisório,
considerando tudo mais que daquele processo consta, bem como o que consta neste; considerando
a competência disposta na alínea “c” do inciso I do artigo 6o da Lei 10.593, de 06 de dezembro de
2002, combinada com o artigo 107-A da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de
2012, decido(...)”

Cientificado da referida decisão em 09/02/2017, o Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 09/03/2017, alegando em síntese o que segue:

Pela leitura do Relatório de Verificação Fiscal do processo n° 16682.721530/2015-
98, vê-se que o fundamento para o indeferimento do seu pedido no presente processo decorreu de
sua retificação das linhas 1, 2 e 10 do DACON – fundamento esse relativo aos fatos narrados
naqueles autos.
Tal fundamento difere, porém, do que deveria ser adotado para a análise do crédito
deste processo, que versa sobre fatos distintos, referentes exclusivamente às informações
prestadas na DCTF, seja ela original ou retificadora.
Neste sentido, tanto na DCTF original quanto na DCTF retificadora, foi declarado
como débito apurado de PIS (6824) de dezembro/2011 o valor de R$ 119.781.828,20, a ser
quitado por meio das seguintes vinculações: crédito de R$ 60.378.006,74 relativo a pagamento
com DARF, bem como crédito de R$ 59.403.821,46 relativo à compensação.
Embora tenha informado um pagamento com DARF no valor de R$ 60.378.006,74,
em 25/01/2012 foi recolhido efetivamente o montante de R$ 60.658.841,52, conforme
comprovante que anexa, resultando assim num pagamento maior que o devido no valor de R$
280.834,78, que é o crédito pleiteado na DCOMP n° 41131.10898.230212.1.3.04-6194.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720208/2017-11
4
Corroborando essas informações, o DACON de dezembro/2011 apresenta como PIS
consolidado o valor de R$ 180.385.824,01, que difere do valor da DCTF porque esta incluiu ainda o
valor do PIS-Importação de Serviços (5434), que não consta no DACON.
Sendo assim, podemos considerar que o Despacho Decisório n° 13/2017 é nulo,
porque sua motivação não se coaduna com os fatos ocorridos nos presentes autos, em
conformidade com os artigos 50, § 1°, e 53 da Lei n° 9.784/1999, bem como doutrina que cita.
Pelo exposto, requer que seja declarada a nulidade da decisão recorrida, ou
alternativamente, que seja deferido seu pedido, a partir da análise dos documentos que ora
apresenta em seu recurso (DCTFs e DACONs originais e retificadores, e DARF), bem como de outros
que venham a ser necessários para o deslinde da questão, tudo em conformidade com o princípio
da verdade real.

Em julgamento, acordaram os membros da 16a Turma de Julgamento, da DRJ/RJO,
por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecendo direito creditório em nome do
contribuinte, conforme ementa abaixo destacada:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade, quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
JULGAMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE
Não pode a Administração Tributária manifestar-se novamente sobre
matéria já julgada, sob risco de, em prejuízo da segurança jurídica, emitir decisões
dissímeis.”

Inconformado o ora Recorrente, interpôs o Recurso Voluntário, reiterando as razões
anteriormente apresentadas, quais sejam, preliminarmente a nulidade do despacho decisório e,
no mérito, alegou que o motivo que deu origem ao débito discutido neste processo (recolhimento
a maior de DARF), é diverso daquele que fundamentou o processo administrativo
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720208/2017-11
5
no16682.721530/2015-98 (retificações), de modo que não poderia ter sido utilizado como
fundamento destes autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora
Da Preliminar de Nulidade
Em sede preliminar, a Recorrente requer seja declarada a nulidade do Despacho
Decisório n° 13/2017, por suposta ausência de identidade entre sua motivação e os fatos
ocorridos nos presentes autos.

Além disso, alega ser nula a decisão “na medida em que a autoridade fiscal sequer
demonstra a relação fática que autorizava utilizar as considerações do Processo Administrativo
16682.720.530/2015-98 para solucionar o presente processo”

Segundo o Recorrente, o relatório fiscal proferido nos autos do PA no
16682.721530/2015-98, o qual serviu de base para a não homologação da Dcomp no
41131.10898.230212.1.3.04-6194, teria como fundamento a redução dos valores dos créditos a
serem deduzidos do débito apurado, ao passo que, nestes autos, a origem o crédito que se
pretende pleitear decorreria de erro nas informações da DCTF relativas a pagamento do DARF a
maior.

A decisão da DRJ é absolutamente clara sobre o ponto. O crédito relativo a
pagamento a maior não foi acolhido em razão da verificação, em outro processo, que o débito
declarado foi menor do que o débito efetivamente apurado para o período. É o que se verifica do
trecho abaixo transcrito:

“No caso em comento, e do ponto de vista formal, podemos considerar que não
ocorreu qualquer das hipóteses acima mencionadas, tendo a decisão administrativa recorrida
cumprido os requisitos legais estabelecidos.

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720208/2017-11
6
Analisando as informações destes autos, vemos que o fundamento para o não
reconhecimento do direito creditório decorreu de a Autoridade Fiscal, ao analisar a apuração das
referidas contribuições no período considerado, ter constatado que não seria possível haver
indébito a favor da Impugnante, pelo fato de esta, ao invés de ter recolhido PIS e COFINS a
maior como alega, ter, ao contrário, recolhido tais contribuições a menor, conforme verificações
empreendidas inicialmente no âmbito do processo n° 16682.720030/2015-39, e posteriormente
no processo n° 16682.721530/2015-98, os quais abrangem o PA 01/2006 a 05/2010, assim como
o PA 06/2010 a 12/2011, respectivamente.”

Portanto, tanto o despacho decisório quanto o acórdão da DRJ são claros ao afirmar
que não há pagamento indevido (a maior) se nem integralmente quitado o débito foi.

Por tais razões, não há nenhuma razão para se considerar o Despacho Decisório
nulo.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Do Mérito

No mérito, pretende-se verificar se existe crédito de PIS, relativo ao período de
dezembro de 2011 capaz de gerar a homologação da Dcomp n° 41131.10898.230212.1.3.04-6194.

Para tanto, a Recorrente anexou aos autos a DCTF mensal e o comprovante de
recolhimento do PIS, relativo ao período de apuração de 12/2011, tendo sido efetuado pagamento
por meio de DARF, no valor de R$ 60.378.006,74, quando, na verdade, deveria ter sido pago o
valor de R$ 60.658.841,52 - diferença que gerou um crédito, no valor de R$ 280.834,78.

No entanto, o Relatório de Verificação Fiscal, que embasou o Despacho Decisório
que não homologou a compensação, ora pleiteada, foi originalmente emitido no processo n°
16682.721530/2015-98. Segundo ele, o Recorrente procedeu a uma nova apuração do PIS/Pasep e
da COFINS, reduzindo os valores a pagar dessas contribuições no período de janeiro/2006 a
dezembro/2011, através do aumento dos valores a título de “Créditos Descontados Referentes a
Aquisições no Mercado Interno” e, logo, transmitiu as DACONs retificadoras respectivas.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720208/2017-11
7
Ocorre que naquela ocasião, analisando-se as informações presentes nos Arquivos
Digitais fornecidos pelo, ora Recorrente, em observância ao termo de intimação fiscal, verificou-se
que os valores dos créditos apurados eram, na verdade, muito menores do que os valores dos
créditos informados nos DACONs, conforme demonstra a tabela abaixo destacada:

Fato é que nos autos do PA No 16682.721530/2015-98 não houve menção a DCOMP
tratada neste processo, porém analisou-se o pretenso direito creditório decorrente de pagamento
a maior do PIS com o mesmo código, ou seja, mesma natureza da operação e, ainda, no período
constante na DComp objeto destes autos.

Neste sentido, importante se faz a leitura do acórdão recorrido, proferido pela DRJ:

Dando continuidade à auditoria dos créditos descontados, a empresa foi intimada a
apresentar os arquivos digitais de suas operações, na forma da Instrução Normativa (IN) n°
86/2001, bem como do Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 25/2010, que alterou o ADE n°
15/2001, para serem confrontados com os dados constantes dos DACONs retificadores (ativos),
conforme Termo de Intimação n° 722/2014. Para os PA de 06/2010 a 12/2011, objeto do processo
n° 16682.721530/2015-98, os arquivos digitais foram transmitidos entre 05/12/2014 e
11/12/2014, de acordo com as especificações técnicas do referido ADE n° 25/2010, que são citadas
no referido Relatório, com destaque para as informações preenchidas nos itens 4.3-Documentos
Fiscais e 4.10-Arquivos Complementares PIS/Cofins, sendo que somente neste se encontram as
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720208/2017-11
8
informações relativas ao Código da Situação Tributária, Alíquota, Base de Cálculo e Valor dos
tributos.
Analisando-se então as informações presentes nos Arquivos Digitais fornecidos pelo
contribuinte, verificou-se que os valores dos créditos ali indicados são muito inferiores aos valores
dos créditos informados nos DACONs ativos, conforme Planilha 7 do Relatório.
Por exemplo, com relação aos créditos do PA 12/2011, objeto da DCOMP que ora se
analisa, temos as seguintes diferenças:

A Planilha 8 do Relatório Fiscal mostra que os valores a pagar informados no
DACON, após a apropriação desses créditos, são muito inferiores aos débitos declarados nas
respectivas DCTFs. Ainda que em alguns meses o contribuinte tenha pago em DARF valores
maiores do que aqueles declarados como débitos quitados por pagamento na DCTF, esses valores
são sempre menores que os valores a pagar apurados em conformidade com os Arquivos Digitais
transmitidos, conforme Planilhas 12 e 13 do Relatório.
Por exemplo, com relação aos débitos do PA 12/2011, que o contribuinte alega ter
pago a maior dando origem aos créditos objeto da DCOMP que ora se analisa, temos as seguintes
diferenças:

No caso dos débitos a pagar declarados em DCTF, a tabela acima consolida os
valores informados com os códigos de pagamento em DARF 0906, 6824, 6912 e 8109 (PIS), bem
como 0929, 6840, 5856 e 2172 (COFINS), diferenciação essa que não consta no DACON.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.874 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720208/2017-11
9
Com base nessas informações, a Autoridade Fiscal considerou que a alegação do
contribuinte quanto à existência de pagamentos superiores aos débitos confessados em DCTF não
justificaria por si só o reconhecimento do direito creditório, sendo necessária a averiguação da
nova apuração por ele procedida – o que foi feito através de intimação para fornecimento de
arquivos digitais que comprovassem a existência dos novos créditos apurados, consoante art. 76
da IN RFB n° 1.300/2012.

Como se vê, a análise do valor do PIS referente ao período de apuração de 12/2011
foi realizada nos autos do processo 16682.721530/2015-98 que constatou que o débito de PIS a
ser pago, ao invés de R$ 180.385.856,31, como alega a Recorrente, foi de R$ 317.973.761,74.

É evidente, portanto, que não houve pagamento a maior no período, pelo contrário,
houve pagamento a menor.

Nesse sentido, não se pode analisar duas vezes o mesmo direito creditório, quando
de tratar do mesmo tributo e do mesmo período de apuração, sob risco de a Administração
Tributária proferir decisões divergentes, com prejuízo da própria segurança jurídica no contexto
do contencioso administrativo.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 566
DF CARF MF
Original